Tribunal: TJMT
Processo: 0000379-86.2017.8.11.0090
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000379-86.2017.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADILSON MARTINS SOARES - CPF: 008.638.611-56 (APELANTE), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEIDIANE ROCHA PEREIRA - CPF: 046.902.501-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIME DE AMEAÇA PERPETRADO CONTRA A EX-ESPOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – 2. EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, II, ALÍNEAS “F” E “H” DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS VÁLIDAS – 3.

PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PARÂMETRO ESTABELECIDO PELA OAB/MT
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.
Em sendo assim, demonstrado que seus relatos são firmes, seguros e se mostraram verossímeis em todas as oportunidades em que ouvida, incabível acolher o pleito absolutório formulado precipuamente com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
.

2. Descabe excluir as agravantes previstas no art.
art. 61, II, alíneas “f” e “h” do Código Penal quando as provas demonstram que a conduta ilícita decorreu da relação familiar entre o ex-casal e com violência psicológica contra a mulher em estado gestacional, do qual o agente tinha prévio conhecimento.

3.
Em razão da inércia do magistrado
a quo
quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios após a interposição do recurso de apelação e em relação à qual não havia verba honorária previamente fixada, de rigor o deferimento nesta instância de novos honorários ao defensor
dativo
, consideradas a complexidade do ato processual praticado, o grau de zelo do profissional e a tabela da OAB-MT.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ADILSON MARTINS SOARES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADILSON MARTINS SOARES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte/MT nos autos da ação penal n.o 0000379-86.2017.8.11.0090, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 147,
caput
do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, sucedida da concessão da
suspensão condicional da pena
, pelo período de dois anos.

Nas razões recursais de ID 91284505 - Págs. 139/145, o apelante almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, incisos IV, V e VIII do Código de Processo Penal, ao argumento de que inexistem provas aptas a demonstrar que ameaçou a ex-esposa, cuidando-se a narrativa da vítima de mero estratagema para lograr a cessação do direito de visita à filha em comum.

De forma subsidiária
, requer a
exclusão das agravantes
previstas no art. 61, inciso II, alíneas “f” e “h” do Código Penal, mencionado exclusivamente que os fatos não ocorreram em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, porquanto já estava separado da vítima há dois anos. Em arremate, o causídico vindica
a

fixação de honorários advocatícios
, por se tratar de nomeação dativa.

Em contrarrazões recursais encartadas no ID 91284505 - Págs. 150/156, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo não provimento do apelo, a fim de que seja preservado o r. decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos digitais sob o ID 95813462, pugna, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do recurso por
intempestividade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo interposto pela Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se o advogado dativo.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos relatados, a d. Procuradoria Geral de Justiça arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, sob o viés de que se mostra intempestivo, pois o réu e seu defensor
dativo
se fizeram presentes na audiência de instrução e julgamento ao cabo da qual sobreveio a prolação da r. sentença, com específico registro de que as partes saíram intimadas do seu teor. Acrescenta, ademais, que o réu e o seu advogado quedaram-se inertes quanto à eventual irresignação, advindo a interposição e a apresentação de razões recursais posteriormente ao prazo preestabelecido em lei.

Acerca da temática, é cediço que o legislador conferiu prerrogativas especiais para o defensor dativo, preestabelecendo, nesse viés, a sua intimação pessoal quanto aos atos processuais praticados, exatamente como se dá para a Defensoria Pública e para o Ministério Público.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando o teor do art. 370, §4.o do Código de Processo Penal com o fito de prestigiar o princípio da celeridade processual, razão pela qual mitiga a intimação pessoal do causídico dativo acerca do teor da r. sentença proferida no âmbito da audiência de instrução e julgamento em que ele se faz presente, dispensando a posterior obrigatoriedade de intimá-lo pessoalmente ou via DJe (
ex vi
–
STJ, RHC 101.037/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018).

Nada obstante,
in casu
, a autoridade judiciária de primeiro grau concedeu vista dos autos ao
Parquet
posteriormente à audiência de instrução e julgamento, justamente para manifestação acerca do seu interesse recursal, prestigiando a estrita legalidade do art. 370, §4.o do Código de Processo Penal.

Em sendo assim, em homenagem aos princípios da isonomia, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, assim como para evitar futuras arguições de nulidade, revela-se razoável considerar tempestivo o apelo e apreciar as pretensões suscitadas pela Defesa, com amparo na premissa de que
“
a
intimação
pessoal é prerrogativa restrita ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Defensor
Dativo
.
(...)”.
(STJ – AgRg no AREsp 988.098/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) – Destaquei.

Nesses termos,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
06 de novembro de 2016
, na chácara Garça Branca, situada na zona rural da cidade de Nova Canaã do Norte/MT, o recorrente
ADILSON MARTINS SOARES
, por meio de palavras,
ameaçou
causar mal injusto e grave contra a sua ex-companheira
Leidiane Rocha Pereira
, consistente no reverbério
“você ainda vai pagar muito caro por não deixar a minha filha ir comigo.”
(sic)

Por esse fato,
ADILSON MARTINS SOARES
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, contexto este em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Da
pretendida absolvição:

No que se refere à primeira vertente recursal, consistente no pedido de absolvição por ausência de provas aptas a comprovar a ocorrência da infração penal, manuseando os autos, conclui-se que a sorte não assiste a Defesa.

A
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada por meio dos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do
boletim de ocorrência (ID
91284505 - Pág. 6); do pedido de providências protetivas (ID 91284505 - Pág. 13); do relatório policial (ID91284505 - Pág. 23); bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, malgrado o recorrente
ADILSON MARTINS SOARES

tenha negado o cometimento da infração penal em todas as oportunidades em que fora interrogado, inclusive com menção às dificuldades no relacionamento entre o ex-casal especificamente no que se referia à guarda da filha em comum (ID 91284505 - Pág. 13; ID 91284506), dessume-se do acervo probatório a
presença de provas suficientemente aptas a implicá-lo

na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Com efeito,

a vítima
Leidiane Rocha Pereira
afirmou
extrajudicialmente
que o casamento com o ora recorrente foi marcado por agressões físicas e psicológicas, havendo se findado cerca de três anos antes do fato em apuração. A partir daí, a filha advinda desse relacionamento passou a ter contato com o genitor a cada quinze dias, durante os finais de semana, e foi em uma dessas oportunidades que, não desejando a menor dirigir-se para a casa do ora recorrente, a mãe efetuou ligação telefônica para informá-lo sobre a circunstância, causando-lhe irritação e iniciando-se a partir daí a prolação de ofensas por meio de palavras de baixo calão, a exemplo de ‘vagabunda’, ‘sem vergonha’, ‘mentirosa’.

Acrescentou, outrossim, que quando da chegada do ora apelante ao local em que a depoente e a sua filha se encontravam, aquele exerceu o seu direito de visita e

reverberou
“você ainda vai me pagar muito caro por não deixar a minha filha ir comigo
”
(sic), contexto agravado pelo fato da atual companheira do réu igualmente

gritar

“eu ainda vou arrancar a sua buchada
”
(sic).
(ID 91284505 - Pág. 8).

Sob o crivo do contraditório
,
Leidiane Rocha Pereira
persistiu com idêntica narrativa, destacando que a negativa da filha em passar o final de semana com o pai se deu por acometimento febril, a reforçar as suspeitas da vítima de que a criança sofria maus tratos na companhia do apelante, pois retornava com hematomas no corpo.

Na mesma oportunidade, destacou que o recorrente insistiu no direito de visita e compareceu à sua residência, de onde levou a inimputável consigo, asseverando que possuía uma ordem judicial, ao que se sucedeu a ameaça:
“você vai pagar muito caro por isso”
(sic). De mais a mais, confirmou o
temor
sentido, especialmente por ter vivenciado agressões físicas ao longo do seu relacionamento, destacando uma ocasião em que o ex-convivente arremessou um copo de vidro em sua direção, lesionando-a (ID
91284506).

C
uida-se, portanto, de relevantes elementos probatórios para formação da convicção do julgador, pois, como é cediço,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a negativa de autoria do acusado quando corroborada por outros meios de prova.

A ilustrar o pensamento, o eg. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”.
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). Grifei.

A propósito, malgrado a Defesa sustente que a Lei Maria da Penha não se aplica ao caso concreto porque o casal estava separado há mais de três anos à época do fato, é assente o entendimento de que os efeitos, as prerrogativas e a proteção ali estampadas prescindem de coabitação, bastando a convivência atual e/ou pretérita entre as partes, conforme disposto no art. 5.o, inciso III, da lei.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES. TEMOR EVIDENCIADO.

(...)

NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. INVIABILIDADE. DIVÓRCIO DO CASAL QUE NÃO AFASTA A RELAÇÃO DE INTIMIDADE ENTRE AMBOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, III, DA LEI N. 11.340/06”.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
(TJSC, Apelação Criminal n. 0008402-09.2014.8.24.0011, de Brusque, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 14-06-2018) – Destaquei.

Em sendo assim, a palavra da vítima reveste-se de especial valia para a elucidação do fato, não sendo desconstituída pela negativa de autoria apresentada pelo réu, porquanto não lhe é exigido compromisso com a verdade. Para além disso, os seus dizeres ressaíram amparados exclusivamente nos relatos judiciais da sua nova companheira, os quais, porém, mostraram-se fartos de contradições, especialmente quanto à sua presença no local e em relação à narrativa do fato, carecendo, pois, de credibilidade.

Enfim, as gravações ambientais referentes às conversas travadas entre as partes não se mostraram bastantes para retirar o valor da palavra da vítima, pois, conforme ressaltado pela autoridade judiciária, o teor desses elementos de informação limitou-se a demonstrar o litígio existente entre o ex-casal em relação à guarda da filha, com uso de palavras de baixo calão e ausência de respeito entre eles.

Portanto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas nos autos são aptas a demonstrar à saciedade a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição.

2.

Do pedido de exclusão das agravantes
:

No que se refere à pretensão subsidiária, consistente na exclusão das agravantes referentes ao cometimento de crime com violência contra a mulher, e contra grávida, a razão mais uma vez não assiste a Defesa.

Vislumbra-se da exposição fática que o crime de ameaça adveio durante discussão havia entre o ex-casal quando do cumprimento de ordem judicial relacionada à visita da filha em comum. Nesse contexto, carecem dúvidas de que a conduta ilícita decorreu de relação doméstica anteriormente existente entre o acusado e a vítima,
com emprego de violência psicológica contra a mulher
; sendo despicienda, conforme já demonstrado no tópico anterior, a coabitação entre eles para a incidência do art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal.

Ademais, em relação ao
estado gravídico
da vítima ao tempo do fato, dessume-se que tal circunstância foi por ela relatada em ambas as fases da persecução criminal, especificando
em juízo
que se encontrava no oitavo mês de gestação. Para além disso, o recorrente confirmou em juízo que conhecia tal peculiaridade quando do seu comparecimento à residência da ex-convivente para buscar a filha, a possibilitar a incidência da vertente agravante.

Destarte, mantenho intactas as duas agravantes reconhecidas.

3.

Do pedido de fixação de honorários advocatícios:

Em arremate, dessume-se dos autos que o advogado Dr.
Neilson Fausto Buzato
foi nomeado na data de 24/05/2019 para patrocinar a defesa do ora recorrente até o final do processo, quando lhe seriam fixados os honorários advocatícios (ID
91284505 - Pág. 114).

A seu turno, no bojo da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária fixou honorários advocatícios em seu favor na ordem de 02 URH’s, com registro de que se referia ao único ato processual praticado, isto é, o acompanhamento da audiência de instrução e julgamento (ID 91284505 - Pág. 126).

Posteriormente a isso, o causídico interpôs recurso de apelação e postulou a fixação de novos honorários, não ressaindo tal pretensão analisada pelo magistrado
a quo
quando do recebimento do apelo.

Em sendo assim, diante da inércia da primeira instância, impositivo arbitrar-lhe a verba honorária nesta instância revisora pelo serviço prestado, nos termos preestabelecidos pelo art. 22, §2.o da Lei n.o 8.606/94,
in verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...) § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”
.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste e. Sodalício:

“PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – (...) –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – ARBITRAMENTO CONSONTE A TABELA INSTITUÍDA PELA OAB/MT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
3. É de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa do recorrente de acordo com a produção normativa de regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso].”
(TJMT - Ap 8488/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019). Grifei.

Desse modo,
em decorrência da apresentação das razões recursais,
estabeleço os honorários advocatícios em benefício do advogado Dr.
Neilson Fausto Buzato
no mínimo

da

Tabela da OAB/MT de 2019 (ano em que interposto o recurso), consistente em
05 (cinco) URH
, conforme item 24.1 da Tabela XIX.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADILSON MARTINS SOARES
,

tão somente para fixar novos honorários em benefício do advogado dativo por apresentar razões recursais para as quais não fora prevista verba honorária anteriormente, permanecendo inalterado o teor da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte/MT nos autos da ação penal n.o 0000379-86.2017.8.11.0090.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021